Tribunal: TJDFT
Processo: 0003382-09.2012.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO SURPRESA. POSSE EXERCIDA SOBRE BEM IMÓVEL PÚBLICO DOMINICAL. POSSIBILIDADE. PARTICULAR. TURBAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão principal a ser examinada consiste na avaliação a respeito da eventual legitimidade da pretensão de manutenção de posse exercida pelo demandante.
2. O princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à demanda da parte (art. 2o do CPC). A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (art. 10 do CPC). Por essa razão, o Magistrado não deve decidir questão não suscitada pelas partes, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em Lei. 2.1. A sentença impugnada empregou como fundamento questão a respeito da qual as partes não puderem se manifestar, em nítida afronta à norma previstsa no art. 10 do CPC. 2.2. Nesse caso deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença surpresa, ressalvada a possibilidade de proceder-se ao exame do mérito da demanda no julgamento da apelação, com fundamento no art. 1013, § 3o, inc. III, do CPC.
3. O exercício da posse de imóvel enquadrado no conceito de bem público dominical é possível, pois não precisa de desafetação para que sejam alienados, desde que, evidentemente sejam observadas as exigências legais respectivas (art. 101 do Código Civil e art. 17 da Lei no 8.666/1993). 3.1. A possibilidade de alienação e do subsequente apossamento dos bens públicos não se confunde com a questão da insuscetibilidade de aquisição pela via da usucapião. Nos termos dos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 101 do Código Civil, os imóveis públicos não podem ser adquiridos pela via direta (enunciado no 340 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal), mas apenas pela via indireta.
4. A constatação efetiva da ocorrência da posse não exige a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil).
5. O autor tem o ônus de demonstrar o exercício da sua posse, a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato atentatório a sua posse, e a continuação da posse, de modo obter a defesa da proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil. 5.1. Diante do exercício da posse e da posterior turbação praticada pelos réus afigura-se correta a determinação judicial para que o demandante seja mantido na posse do imóvel turbado.
6. Preliminar de sentença surpresa acolhida. Apelação conhecida e provida.